Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-24.2014.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000530-24.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODETE CORREA MARTINELLI - CPF: 198.264.271-87 (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARCAS - BARRA-PREVI (APELANTE), MAYKON PEREIRA ARAUJO - CPF: 046.267.131-30 (ADVOGADO), JORGE LUIZ CORREA MARTINELLI - CPF: 711.352.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA JUDICIAL – DESNECESSIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DEVIDO – PAGAMENTO INTEGRAL A OUTRO BENEFICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À COMPANHEIRA – ENCARGOS LEGAIS
– OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Considerando que se trata de condição preexistente ao requerimento (união estável), não há necessidade de que tenha que ser indicada como beneficiária por ocasião da adesão do segurado ao respectivo plano de previdência.

2.

Conhecimento da administração pública da existência do fato quando da concessão integral ao filho, outro beneficiário, que não pode prejudicar a companheira. Retroativos devidos.

3.

Nos termos do artigo 21, parágrafo único, do CPC/1973, vigente à época, decaindo um dos litigantes da parte mínima, o outro responderá, por inteiro pelas despesas e honorários, o que se amolda ao caso em tela.

4.

No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como é o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, da data da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária e apelação cível interposta por
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO GARCAS - BARRA-PREVI
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Cobrança nº 0000530-24.2014.8.11.0004
julgou procedente o pedido formulado na exordial, ajuizada por
ODETE CORREA MARTINELLI
, a fim de reconhecer o direito da autora ao recebimento retroativo da pensão por morte no período de dezembro de 2008 a julho de 2013, acrescido do 13ª (décimo terceiro salário), na forma da legislação municipal que rege o tema, devendo-se considerar a sua quota respectiva do direito ao pensionamento.

Em síntese, defende que é indevido o pagamento retroativo dos valores desde a data do requerimento, pois já efetuou o pagamento ao dependente devidamente habilitado à época.

Pugna pela aplicação da lei previdenciária vigente à época do óbito e pelo não preenchimento dos requisitos legais pela apelada. De forma alternativa, requer o rateio dos ônus sucumbenciais, ao que argumenta a ocorrência de sucumbência recíproca.

Recurso tempestivo, consoante certidão.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito.

Foi determinado o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do RE 870947/SE pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de pedido de pagamento de valores a título de pensão por morte à companheira pelo período entre o requerimento administrativo até a efetiva habilitação. Denota-se que houve requerimento na data de 18/04/2008, negado em 28/04/2008, ao fundamento de que a parte não comprovou a união estável.

Assevera que, durante o período requerido, o benefício já estava sendo pago a outro dependente, filho do segurado, pelo que defende que a determinação de pagamento causará
“um enorme dano ao apelante/fundo previdenciário, que pagará pela segunda vez”
.

Pois bem. Denota-se que é incontroverso que a apelada requereu o benefício em 18/04/2008, negado na ocasião, posteriormente concedido após o reconhecimento, com efeitos retroativos, em sede judicial, portanto, o benefício é inconteste, tanto que está sendo pago desde então.

Versa a presente demanda sobre o direito previdenciário do Município de Barra do Garças, cuja regulamentação se encontra na Lei Complementar Municipal 083/2004.

Segundo a mencionada Lei, desde seu texto original, prevê acerca dos dependentes:

Art. 7º: São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.

§ 4º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não separarem
.

Como se vê, a legislação supracitada não exige como requisito para a concessão o reconhecimento judicial da instituição familiar/união estável, sendo esta mera formalidade.

Em análise detida, verifica-se que, quando deferiu a pensão integral ao filho, a administração já conhecia da existência da segunda beneficiária, tanto que pontuou na resposta administrativa quando do primeiro requerimento as seguintes informações:

“Por todo o exposto, foi concedido o benefício de pensão por morte ao filho menor do segurado, Jedhai Felippe Barrozo Piza Pimental, uma vez que ele estava habilitado para tal e a Sra. Odete, quando a mesma for considerada habilitada, o benefício será rateado em partes iguais, e será devido a mesma a partir de seu reconhecimento por via judicial”.

Em que pese a narrativa do apelante, inclusive pautando o apelo no viés econômico, há que se considerar que o erro na fixação exclusiva é de responsabilidade da administração, não podendo ser arcado pela apelada.

Portanto, escorreita a sentença que determinou o benefício desde o requerimento, considerando que se trata de condição preexistente ao requerimento, sem a necessidade de que tenha que ser indicada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano de previdência.

Nesse sentido, enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. Consoante a jurisprudência assente nesta Corte, comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido indicada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.904.515/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/3/2022.)

RECURSO ESPECIAL Nº 1993859 - CE (2022/0089774-2)

DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial, interposto por DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, assim ementado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. PARCELAS ATRASADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO .1. Ação ordinária movida por companheira de servidor público falecido, com o fito de perceber parcelas da pensão por morte relativas ao período compreendido entre 10 de junho de 2010, data do requerimento administrativo, e 11 de janeiro de 2013, data da implantação do referido benefício em folha de pagamento; 2. Afastada a prescrição das parcelas anteriores a outubro de 2011, reconhecida na sentença.

É que o prazo prescricional somente começou a fluir com a publicação do ato de concessão da pensão, em janeiro de 2013. Tendo a presente ação sido proposta em 2016, não há que se cogitar de ocorrência de prescrição; 3. O benefício é de ser deferido desde a data em que requerido, tendo sido esclarecidas as dúvidas suscitadas no decorrer do processo administrativo acerca da condição de companheira da autora (declarada em ação de reconhecimento de união estável), considerando que se trata de condição que, por obvio , é preexistente ao requerimento;
4. O fato do filho já estar recebendo integralmente a pensão desde o óbito, não afasta o direito da autora, dado que o requerimento desta foi anterior ao daquele. O requerimento deste somente fora protocolado em novembro de 2020, quando já havia decorrido, aproximadamente, cinco meses do pedido realizado pela autora. Assim, quando deferiu a pensão integral ao filho, a Administração já era conhecedora da existência de segunda beneficiária. O erro na fixação do valor do benefício pago ao filho é de exclusiva responsabilidade da Administração, não podendo ser arcado por outrem
; 5. Apelação provida, para julgar procedente o pedido" (fl. 627e).

O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração (fls. 644/647e), os quais restaram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.

EXISTÊNCIA. PRETENSÃO A REJULGAMENTO. IMPOSSIBILID ADE . 1. Caso em que deve ser corrigido erro material contido no voto, para que onde se lê 'novembro de 2020' , l e i a - s e 'novembro de 2010' ; 2. Os embargos de declaração têm sua abrangência limitada aos casos de omissão, obscuridade, c o n t r a d i ç ã o o u e r r o m a t e r i a l ; 3. Entendendo haver erro no julgamento, cabe às partes se valerem das vias recursais próprias, uma vez que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para correção de eventual
error in judicando
4. Não configura omissão deixar o acórdão de se referir a dispositivos legais mencionados no arrazoado das partes, se a solução que o acórdão adota não tem qualquer relação com os mesmos; 5. O órgão julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos da parte, podendo deixar de analisar alguns quando a apreciação dos demais der ensejo à formação do seu convencimento; 6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material" (fl. 688e).

Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, a parte ora recorrente aponta, além do dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1º, 1.022, II, do CPC/2015 e art. 219 da Lei 8.112/90.

Para tanto, sustenta:

"3. DO MÉRITO 3.1. Da contrariedade ao art. 1022, II, c/c art. 489, § 1º, do NCPC Pretendeu o recorrente, nos Embargos de Declaração opostos, o saneamento de obscuridades e omissões no acórdão e obter do Tribunal, o saneamento de tais vícios, e, em consequência, que houvesse um pronunciamento expresso a respeito dos dispositivos legais tidos por violados.

Entretanto, com a devida vênia, em que pese o teor da decisão proferida no recurso aclaratório, não restou efetivamente apreciada a matéria em confronto com os dispositivos violados.

Veja-se que o acórdão dos embargos declaratórios tão somente diz que há intenção de se rediscutir o julgado. O argumento levantado pelo ora recorrente, qual seja, de que a autora, ora recorrida, não apresentou documentos que comprovassem a União Estável quando do requerimento administrativo, nos termos do art. 217, inciso I, alínea c, da lei 8.112/90, posto que a sua habilitação decorreu de cumprimento de decisão judicial, exarada em ação declaratória de União estável, restou sem enfrentamento no acórdão recorrido.

(...)

No caso em tela, o acórdão que julgou os embargos declaratórios não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada. Assim, considera-se desprovido de fundamentação.

(...)

3.2. DO MÉRITO: DO INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO PENSIONAL O cerne da controvérsia que deu ensejo ao presente recurso refere-se ao termo inicial dos efeitos da pensão da Autora.

Com efeito, a documentação apresentada pela Autora, ora recorrida, não se mostrou capaz de atender todos os requisitos legais necessários para a concessão administrativa do benefício pleiteado.

Dessa forma, não poderá retroagir à data do requerimento administrativo pois a condição de convivência com o instituidor da pensão só foi aferida em ação declaratória de União estável post mortem.

Assim sendo, à parte autora aplicam-se as regras da Lei nº 8.112 em relação à habilitação posterior de dependente.

(...)

Conforme o art. 219 da Lei n.º 8.112/90, acima transcrito, qualquer inscrição ou habilitação posterior, no benefício pensão por morte que importe em inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado Assim sendo, considerando a violação à norma prevista no art. 219 da Lei n.º 8.112/90,necessária e imprescindível se mostra a interposição do presente recurso, para que seja reformado o acórdão regional para fixar como termo inicial do benefício pensional do recorrido a data da publicação da portaria de concessão da pensão" (fls. 687/689e).

Por fim, requer "que sejam conhecidas e acolhidas as razões ora apresentadas para dar integral provimento ao presente Recurso Especial, reformando-se o acórdão recorrido para fixar como termo inicial do benefício pensional da recorrida a data da publicação da portaria de concessão da pensão" (fl. 689e).

Contrarrazões a fls. 692/705e.

O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fl. 707e).

A irresignação não merece acolhimento.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de obter "o pagamento de diferenças de pensão por morte, devidas no período compreendido entre a data do requerimento administrativo (10.11.2010) e a implantação do benefício (11.01.2013)" (fl. 543e).

Julgada improcedente a demanda, recorreu a autora, tendo sido reformada a sentença, pelo Tribunal local.

Daí a interposição do presente Recurso Especial.

Inicialmente, em relação aos arts. 489, § 1º e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.129.367/PR, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2016; REsp 1.078.082/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2016; AgRg no REsp 1.579.573/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2016; REsp 1.583.522/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2016.

No mais, Tribunal de origem solucionou a controvérsia da seguinte maneira: "o benefício é de ser deferido desde a data em que requerido, tendo sido esclarecidas as duvidas suscitadas no decorrer do processo administrativo acerca da condição de companheira da autora (declarada em ação de reconhecimento de união estável), considerando que se trata de condição que, por óbvio, é preexistente ao requerimento" (fl. 626e).

Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do Recurso Especial, e, nessa extensão , nego-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

(REsp n. 1.993.859, Ministra Assusete Magalhães, decisão monocrática, DJe de 12/04/2022.)

Dessa forma, ressalvada eventuais cobranças pelo fundo dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação, não há que se falar em afastamento do pagamento retroativo quando a companheira já possuiu o direito ao recebimento desde a data em que o requereu.

Ademais, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), a partir da citação válida. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE FILHA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

Comprovada de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 7 c/c art. 30, da LC N. 399/2015.

É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que o termo a quo para concessão do beneficio por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Publica.

Tratando-se de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários conforme a natureza da condenação imposta. No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como sói o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1007354-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RE 870.947 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A convivente de servidor público municipal faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto (Lei Complementar nº 83/2004).

2. Comprovado, por meio de testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

3. Sobre os juros moratórios, devem estes incidir a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009.

4. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

5. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

(N.U 0007171-04.2009.8.11.0004, Número do Protocolo: 44948/2016, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 2/4/2018, Publicado no DJE 6/4/2018).

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Por fim, quanto à alegação de que devem ser rateados os ônus sucumbenciais, em razão da sentença ser de parcial procedência, não se sustenta, isso porque, nos termos do artigo 21, parágrafo único, do CPC/1973, vigente à época, decaindo um dos litigantes da parte mínima, o outro responderá, por inteiro pelas despesas e honorários, o que se amolda ao caso em tela.

Por todo exposto,
conheço
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Garças - BARRA-PREVI e, em remessa necessária, retifico, em parte, a sentença proferida para determinar a adequação aos
índices de correção monetária e juros de mora em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022